Tribunal: TCU
Processo: 030.255/2017-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11771/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de processo de contas anuais da Fundação Universidade Federal do Tocantins (UFT) relativas ao exercício financeiro de 2016. No Relatório de Auditoria da CGU (peça 7), foram constatadas diversas irregularidades na gestão avaliada, dentre as quais, destacam-se: a) a contratação do projeto "desenvolvimento de estratégias nos campos didáticos, formativo, pesquisa e avaliação", junto à Fundação de Apoio Científico e Tecnológico do Tocantins (Fapto), sem definição precisa do objeto a ser entregue, ocasionando prejuízo potencial ao Erário (item 1.2.1.2.); b) a subcontratação irregular de empresa para execução de atividades relativas ao núcleo do objeto referente ao Contrato no 28/2015, firmado entre a UFT e a Fapto (item 1.2.1.4.); Considerando a existência de fortes indicativos de dano ao erário na execução do projeto supramencionado, que envolvia o extinto Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), a Universidade Federal do Tocantins (UFT) e a Fundação de Apoio Científico e Tecnológico do Tocantins; considerando que o exame da questão específica será mais bem realizado mediante processo apartado, do tipo tomada de contas especial, de forma a apurar detalhadamente todos os fatos, identificar os responsáveis e quantificar o possível dano ao erário; considerando o disposto nas Decisões Normativas TCU 170/2018 e 178/2019 que dispensaram, respectivamente, a inclusão no rol de responsáveis das contas de membros de órgão colegiado responsável por atos de gestão (art. 6o, §3°) e de gestores substitutos (art. 6o); considerando o disposto na Resolução TCU 315/2020 que preconiza a expedição de ciências, quando as circunstâncias não exigirem providências concretas e imediatas; considerando as ressalvas apontadas nas contas da Sra. Isabel Cristina Auler Pereira, Jaasiel Nascimento Lima, Erica Lissandra Bertolossi Dantas e Berenice Feitosa da Costa Aires (peça 133); os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos pelo dirigente da Secretaria de Controle Externo da Educação e pelo Ministério Público junto ao TCU, e com fulcro no art. 143, inciso I, alínea "b", do Regimento Interno em: a) excluir da relação processual deste processo de contas as seguintes pessoas físicas e jurídicas: Alex Sandro Dario, Ana Lucia de Medeiros, Antônio Wanderley de Oliveira, Antonivaldo de Jesus, Carlos Alberto Moreira de Araujo Junior, Cinthia Santos Silva, Daniella Borges do Nascimento, Denilson Barbosa de Castro, Deylon Gomes de Moraes, Dilson Pereira dos Santos Junior, Elvio Quirino Pereira, Erich Collicchio, Eudicleia da Silva Araujo, Fernanda Sousa dos Santos Noda, Francisca Rodrigues Lopes, Fundação de Apoio Científico e Tecnológico do Tocantins, George França dos Santos, Geraldo Jose Ferreira Junior, Gil Rodrigues dos Santos, Histefania Costa Alves, Instituto de Tecnologia, Educação e Cidadania, Jesuino Santana de Oliveira, Joao Batista Martins Teixeira, Joedson Brito dos Santos, José Manoel Sanches da Cruz Ribeiro, Katherine Lima da Silva, Kristinne Kelly Rosa Borges Vaz, Marcelo Leineker Costa, Marcos Antônio dos Santos, Michele Lobo Castilho, Michelle Araújo Luz Cilli, Michelle Matilde Semiguem Lima Trombini Duarte, Neusa Teresinha Bohnen, Romildo Belem da Silva, Sabrina Matos de Aguiar, Samara Queiroga Borges Gomes da Costa, Sandra Regina Rodrigues Bolwerk, Selma Carmo de Sousa, Thassio Carvalho Paz, Valeria Soares de Franca, Vanderlan Carneiro Dias, Vinicius Pinheiro Marques e Vânia Maria de Araújo Passos; b) determinar a formação de processo apartado, de tipo Tomada de Contas Especial, para apurar os fatos e identificar os responsáveis pelas irregularidades verificadas no Termo de Execução Descentralizada no 28/2015, firmado entre o extinto Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e a Universidade Federal do Tocantins (UFT) e no decorrente Contrato no 28/2015, pactuado entre a UFT e a Fundação de Apoio Científico e Tecnológico do Tocantins, com fundamento no art. 23, §2o, da Instrução Normativa TCU 84/2020 e no art. 8o, §7o, da Resolução TCU 234/2010; c) determinar o sobrestamento do julgamento das contas de Márcio Antônio da Silveira, Reitor, e Raimundo Nonato Noronha Alves, Pró-Reitor de Administração e Finanças, nos termos dos arts. 10, § 1o, e 11 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 157 e 201, § 1o, do Regimento Interno/TCU, até que seja proferida decisão definitiva no âmbito da Tomada de Contas Especial que venha a ser autuada em atendimento ao item anterior; d) julgar, nos termos do art. 16, II, da Lei 8.443/1992, regulares com ressalva as contas dos responsáveis a seguir arrolados em face das falhas e impropriedades relatadas, dando-lhes quitação: d.1) Isabel Cristina Auler Pereira, Reitora: servidores da Unidade acumulando cargos com jornada incompatíveis (peça 7, p. 102-106); d.2) Jaasiel Nascimento Lima, Pró-Reitor: termo de referência com direcionamento à contratação de empresa por meio de inexigibilidade (peça 7, p. 52-55), ausência de demonstração de singularidade do objeto e de notória especialização para fins de declaração de inexigibilidade (peça 7, p. 55-58), ausência de justificativa de preços nas inexigibilidades de licitação (peça 7, p. 58-59), termo aditivo contratual firmado com empresa impedida de licitar no SICAF (peça 7, p. 76-77); d.3) Erica Lissandra Bertolossi Dantas, Pró-Reitora de Desenvolvimento e Gestão de Pessoas: servidores da Unidade acumulando cargos com jornada incompatíveis (peça 7, p. 102-106), ausência de demonstração do cumprimento de jornada por servidor após finalização de sua cessão (peça 7, p. 108-110), falhas no controle e gestão dos servidores cedidos pela UFT (peça 7, p. 110-116), pagamento indevido a servidor afastado e falhas no procedimento para devolução dos recursos ao erário (peça 7, p. 116-118), progressão de servidores por capacitação/mérito no âmbito da UFT sem respeitar o interstício de 18 meses (peça 7, p. 118-122), termo de referência com direcionamento à contratação de empresa por meio de inexigibilidade (peça 7, p. 52-55), ausência de demonstração de singularidade do objeto e de notória especialização para fins de declaração de inexigibilidade (peça 7, p. 55-58) e ausência de justificativa de preços nas inexigibilidades de licitação (peça 7, p. 58-59); d.4) Berenice Feitosa da Costa Aires, Pró-Reitora de Graduação: contratação da Fapto para realização de Curso de Formação com base em projeto/plano de trabalho aprovados com detalhamento insuficiente, gerando a necessidade de revisão contratual, mediante termo aditivo, com majoração de quase 80% do valor original (peça 7, p. 31-33); e) julgar, nos termos do art. 16, inciso I, da Lei 8.443/1992, regulares as contas dos responsáveis a seguir, dando-lhes quitação plena: Abraham Damian Giraldo Zuniga, Eduardo Andrea Lemus Erasmo, Juscéia Aparecida Veiga Garbelini, Kherlley Caxias Batista Barbosa, Luís Eduardo Bovolato, Maria Santana Ferreira dos Santos Milhomem, Raphael Sanzio Pimenta e Waldecy Rodrigues; f) dar ciência à Fundação Universidade Federal do Tocantins, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315, de 2020, que: f.1) em relação à cessão de servidores, quando da ocorrência de casos previstos no art. 6o da Orientação Normativa-MPOG 4/2015, deve ser providenciado o retorno imediato do servidor à Universidade, com a adoção de rotinas, procedimentos e controles internos eficazes (itens 23-36, peça 133); f.2) os atos de progressão por capacitação/mérito de servidores antes de completados dezoito meses de efetivo exercício na instituição contrariam o disposto nos arts. 10, §§ 1o e 2o, e 15, § 4o, da Lei 11.091/2005 (itens 37-41, peça 133); f.3) na contratação da Fapto para operacionalização do Contrato no 68/2016, firmado entre a UFT e a Secretaria de Cidadania e Justiça do Estado do Tocantins, não foi atendido o art. 6o, § 1o, do Decreto 7.423/2010, posto que o plano de trabalho não continha definições precisas (itens 61-62, peça 133); g) encaminhar cópia da presente deliberação à Universidade Federal do Tocantins. 1. Processo TC- Processo 030.255/2017-1 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2016) 1.1. Classe de Assunto: II. 1.2. Responsáveis: Abraham Damian Giraldo Zuniga (CPF XXX.766.516-XX); Alex Sandro Dario (CPF XXX.018.875-XX); Ana Lucia de Medeiros (CPF XXX.373.454-XX); Antônio Wanderley de Oliveira (CPF XXX.756.080-XX); Antonivaldo de Jesus (CPF XXX.529.711-XX); Berenice Feitosa da Costa Aires (CPF XXX.173.101-XX); Carlos Alberto Moreira de Araujo Junior (CPF XXX.130.291-XX); Cinthia Santos Silva (CPF XXX.397.921-XX); Daniella Borges do Nascimento (CPF XXX.533.161-XX); Denilson Barbosa de Castro (CPF XXX.912.927-XX); Deylon Gomes de Moraes (CPF XXX.473.831-XX); Dilson Pereira dos Santos Junior (CPF XXX.300.571-XX); Eduardo Andrea Lemus Erasmo (CPF XXX.069.370-XX); Elvio Quirino Pereira (CPF XXX.192.391-XX); Erica Lissandra Bertolossi Dantas (CPF XXX.730.351-XX); Erich Collicchio (CPF XXX.720.808-XX); Eudicleia da Silva Araujo (CPF XXX.965.133-XX); Fernanda Sousa dos Santos Noda (CPF XXX.159.481-XX); Francisca Rodrigues Lopes (CPF XXX.464.581-XX); Fundação de Apoio Cientifico e Tecnológico do Tocantins (CNPJ 06.343.763/0001-11); George França dos Santos (CPF XXX.439.709-XX); Geraldo Jose Ferreira Junior (CPF XXX.666.501-XX); Gil Rodrigues dos Santos (CPF XXX.379.194-XX); Histefania Costa Alves (CPF XXX.886.971-XX); Instituto de Tecnologia, Educação e Cidadania (CNPJ 00.665.281/0001-00); Isabel Cristina Auler Pereira (CPF XXX.795.798-XX); Jaasiel Nascimento Lima (CPF XXX.688.481-XX); Jesuíno Santana de Oliveira (CPF XXX.716.261-XX); Joao Batista Martins Teixeira (CPF XXX.256.751-XX); Joedson Brito dos Santos (CPF XXX.888.205-XX); Jose Manoel Sanches da Cruz Ribeiro (CPF XXX.012.111-XX); Juscéia Aparecida Veiga Garbelini (CPF XXX.591.959-XX); Katherine Lima da Silva (CPF XXX.551.801-XX); Kherlley Caxias Batista Barbosa (CPF XXX.697.077-XX); Kristinne Kelly Rosa Borges Vaz (CPF XXX.800.001-XX); Luís Eduardo Bovolato (CPF XXX.684.981-XX); Marcelo Leineker Costa (CPF XXX.769.771-XX); Marcio Antonio da Silveira (CPF XXX.283.451-XX); Marcos Antônio dos Santos (CPF XXX.377.488-XX); Maria Santana Ferreira dos Santos Milhomem (CPF XXX.156.801-XX); Michele Lobo Castilho (CPF XXX.096.591-XX); Michelle Araujo Luz Cilli (CPF XXX.236.481-XX); Michelle Matilde Semiguem Lima Trombini Duarte (CPF XXX.169.239-XX); Neusa Teresinha Bohnen (CPF XXX.649.629-XX); Raimundo Nonato Noronha Alves (CPF XXX.446.032-XX); Raphael Sanzio Pimenta (CPF XXX.105.296-XX); Romildo Belem da Silva (CPF XXX.762.151-XX); Sabrina Matos de Aguiar (CPF XXX.950.841-XX); Samara Queiroga Borges Gomes da Costa (CPF XXX.881.364-XX); Sandra Regina Rodrigues Bolwerk (CPF XXX.261.828-XX); Selma Carmo de Sousa (CPF XXX.998.311-XX); Thassio Carvalho Paz (CPF XXX.428.831-XX); Valeria Soares de Franca (CPF XXX.266.141-XX); Vanderlan Carneiro Dias (CPF XXX.801.811-XX); Vinicius Pinheiro Marques (CPF XXX.638.836-XX); Vânia Maria de Araújo Passos (CPF XXX.285.211-XX) e Waldecy Rodrigues (CPF XXX.288.981-XX). 1.3. Unidade: Fundação Universidade Federal do Tocantins. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação - SecexEducação. 1.7. Representação legal: Marilia Gabrielle Araújo da Silva Ferreira (OAB/TO 8.339), representando Fundação de Apoio Científico e Tecnológico do Tocantins; Mario Quintas Neto (OAB/TO 6.326), representando Denilson Barbosa de Castro. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.